Tribunal: STF
Processo: RE 101056
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- DISSÍDIO COLETIVO - CLÁUSULAS IMPUGNADAS, NOS RECURSOS DOS PRIMEIROS
E TERCEIRO RECORRENTES; QUE NÃO CONFIGURAM VULNERAÇÃO CONSTITUCIONAL
A CONVOCAR O PRONUNCIAMENTO DA CORTE, MANTIDO O ACÓRDÃO DA INSTÂNCIA
ESPECIALIZADA.
RECURSOS DOS PRIMEIROS E TERCEIRO RECORRENTES NÃO CONHECIDOS.
RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE- PARA VER ACOLHIDA SUA LEGITIMIDADE DE
PARTE, ABRANGIDO PELOS EFEITOS DA SENTENÇA, COM DIREITO À PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL - CONHECIDO E PROVIDO.